Tribunal: TJMT
Processo: 1015416-65.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015416-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESCALITI PAOLA FAGUNDES DE ARAUJO - CPF: 051.786.981-00 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Escaliti Paola Fagundes De Araujo
contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais.

2.

A parte autora sustenta que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívidas que não reconhece, referentes a dois contratos de empréstimo nos valores de
R$ 1.728,85
e
R$ 109,61
, com datas de inserção em 10/01/24 e 01/02/24.

3.

A parte recorrida, por sua vez, defende a regularidade da contratação, apresentando documentos que demonstram o cadastro da recorrente em sua plataforma desde 19/08/2016, além de contratos eletrônicos assinados digitalmente, captura de tela com selfie e dados pessoais da autora.

4.

No caso em apreço, os elementos probatórios apresentados pela recorrida se mostram robustos e consistentes, revelando de forma clara a existência de relação contratual válida entre as partes, afastando a alegação de fraude ou uso indevido de dados.

5.

A documentação constante dos autos comprova que a recorrente realizou cadastro na plataforma da empresa em 2016, validado mediante envio de documentos pessoais e fotografia (selfie).

6.

Ademais, os contratos de empréstimo – na modalidade Cédula de Crédito Bancário (CCB) – foram devidamente assinados digitalmente pela recorrente, com identificação de e-mail, IP e mediante procedimento de validação de identidade que incluiu o uso de senha pessoal e intransferível.

7.

Constata-se, também, que os números contratuais constantes das CCBs coincidem com os registros nos cadastros de inadimplentes, confirmando a regularidade das anotações e a origem legítima dos débitos.

8.

Ainda que se admita a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, competia à autora demonstrar ao menos indícios de fraude ou uso indevido de seus dados, o que não se verificou nos autos.

9.

Dessa forma, a negativação resultou do inadimplemento de obrigação contratada de forma regular, configurando o exercício regular de direito, e não ato ilícito.

10.

Julgado desta turma recursal:
N.U 1008478-42.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025.

11.

Restando evidenciada a alteração dos fatos pela parte autora com o intuito de obter vantagem indevida, configura-se a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, justificando a imposição de multa e condenação em honorários advocatícios.

12.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto por Escaliti Paola Fagundes De Araujo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025